Tribunal: TJDFT
Processo: 0746825-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746825-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: EDEZIO J. S. DE MOURA LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS contra decisão de ID 175989468 proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Processo Comum n. 0705323-37.2023.8.07.0011 ajuizado em desfavor de EDEZIO J. S. DE MOURA LTDA. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da carteira de trabalho, declaração de hipossuficiência, e extrato bancário referente ao mês de agosto de 2023 como comprovante da miserabilidade jurídica do agravante, verifica-se movimentação financeira superior aos limites reconhecidos por esta Corte para caracterização da miserabilidade jurídica ou da incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que o agravante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios atualizados da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, contracheques dos últimos 03 (três) meses; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui; bem como documentação que ateste a renda familiar. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator